Tribunal: TJBA
Processo: 0053443-33.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053443-33.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: SIZINEI VANDERLEI SANTOS PINHO

Advogado(s)
:
SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ANULADA POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIO ESSENCIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Não se constata a alegada omissão quando o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência de procuração com poderes específicos para transigir.

2. A pretensão de aplicação do art. 76 do CPC/2015 é inaplicável ao caso concreto, pois não se trata de vício sanável, mas de nulidade absoluta de ato processual já consumado, cuja validade depende de mandato expresso prévio e válido.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à sua revisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0053443-33.2009.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e como Embargada
SIZINEI VANDERLEI SANTOS PINHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25